Tribunal: TJDFT
Processo: 0720870-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. VIA ELEITA INADEQUADA.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. Não se verificando quaisquer dos vícios apontados, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, via inadequada a rediscutir a matéria analisada em sede de apelação.

4. Recurso conhecido e desprovido.